Tribunal: STF
Processo: RE 410244
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PIAUÍ. ISONOMIA DE
 VENCIMENTOS CONCEDIDA POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consoante a jurisprudência
sumulada do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, à conta de
 isonomia.
Precedentes: REs 255.702, 361.341-ED e 411.345; e AIs
413.974, 414.123 e 419.237-AgR.
Agravo regimental desprovido.